Tribunal: TJSP
Processo: 2203397-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção - Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas - Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2203397-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203397-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIANA DA SILVA RODRIGUES FERREIRA, é embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203397-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12408
2
Embargos de Declaração no 2203397-54.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Mariana da Silva Rodrigues Ferreira
Embargada: Bradesco Saúde S/A.
Comarca: São Paulo
Voto no 12408
Embargos de declaração - Caráter
meramente
infringente
e
prequestionatório - Pretensão ao
reexame dos argumentos invocados,
com a declaração de perda do objeto
recursal
-
Órgão
julgador
que
considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas
partes para a formação de sua
convicção - Omissão, obscuridade
ou contradição não configuradas -
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 163/167, para fins de prequestionamento,
alegando-se, em síntese, ser o julgado omisso.
Diz a embargante que como a cirurgia se
realizou, houve a perda do objeto recursal, circunstância
noticiada nos autos e não analisada por ocasião do julgamento
do agravo de instrumento
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
rejeitando-os, contudo.
Observe-se que os embargos de declaração
não são a via adequada para manifestar inconformismo,
buscando-se efeitos infringentes mediante o reexame de prova e
dos argumentos invocados.
Conforme anota Theotônio Negrão (CPC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203397-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12408
3
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção, ainda que não expressamente citados, em
especial aqueles que se revelaram relevantes para o adequado
deslinde da controvérsia.
O acórdão embargado explica-se por si só. O
agravante visava reformar a r. decisão que concedeu a tutela de
urgência para que no prazo de 05 dias providenciasse as guias e
autorizações necessárias para o procedimento cirúrgico da
autora. E, independentemente de ter a cirurgia sido realizada, nos
termos do documento de fl. 162, entendeu a Turma Julgadora
pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, na hipótese.
Neste sentido transcreve-se parte do v. aresto:
“Sem que se adentre no mérito da discussão da
natureza estética ou reparadora dos procedimentos pretendidos, não se
verifica, no caso concreto, urgência que justifique necessidade da realização
de referida cirurgia antes do regular exercício do contraditório e,
eventualmente, perícia para avaliar seu alcance.
Além disso, saliente-se que no documento médico de
fls. 73/74 não há relato de riscos de vida ou à saúde da agravada.
E, como se sabe, não basta a presença da
probabilidade do direito invocado pela postulante. Necessário estar evidente
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para o deferimento
da medida liminar (artigo 300, do CPC), o que não é o caso, sobretudo
porque a cirurgia bariátrica foi realizada há quase dois anos”.
Frise-se que a pretensão de ver a rediscussão
do tema à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quaestio juris, na busca de decisão
que lhe seja favorável, apresenta-se manifestamente incabível
em sede de embargos declaratórios (EDRESP. no 254.949/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203397-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12408
4
Por outro lado, o vigente Estatuto Processual
admite, no seu art. 1.025, o denominado prequestionamento ficto,
é dizer, aquele que se consuma com a mera oposição de
embargos
de
declaração,
independentemente
da
efetiva
manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas,
desde que adstrito à questão exclusivamente de direito (REsp
1670149/PE, Rel.a Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).
Assim, não há que se falar em perda do objeto
recursal, até porque a decisão proferida no v. acórdão é relevante
e evitará qualquer futura alegação de descumprimento de liminar.
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeito os
embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator